Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719607-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO DE FREITAS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado por meio da Defensoria Pública (Curadoria Especial), para que apresente contrarrazões. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora